Tribunal: TJDFT
Processo: 0712080-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712080-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO DE GUSMAO MEDEIROS REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA MOURA FOLY AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIO DE GUSMÃO MEDEIROS, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE ALMEIDA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante (ID 229556034, autos originais). Em suas razões (ID 70282927), alega que: 1) é interditado em razão de doença grave (esquizofrenia); 2) a quantia bloqueada não é investimento, mas saldo de sua pensão, portanto, impenhorável; 3) o Banco Bradesco realiza aplicações automáticas, denominadas “Invest Fácil”, sem autorização dos clientes; 4) o valor depositado em sua conta e utilizado unicamente para subsistência; 5) nunca investiu qualquer valor do referido banco. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam desbloqueados os valores constritos em sua conta corrente. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 70494291). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, apesar de não ser tão evidente a probabilidade de provimento do recurso, é o caso de ser deferida a tutela recursal apenas para impedir que os valores penhorados sejam levados pelo credor até a análise de mérito do recurso. Na hipótese, o cumprimento de sentença refere-se ao inadimplemento de contrato de locação. O valor do débito, atualizado até 20/02/2025, é de R$ 65.821,74 (ID 226792030, processo originário). O agravante pede o desbloqueio do valor de R$ 11.202,78, localizada via SISBAJUD, na conta Invest Fácil Bradesco (IDs 228622769 e 229080520, processo originário). Alega que a quantia bloqueada não é investimento, mas saldo de sua pensão, portanto, impenhorável. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Contudo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. (...) 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)”. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, desde que preservado o mínimo existencial do devedor, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o, CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário da parte devedora quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade, como no caso concreto analisado nos autos, em que a executada possui razoável padrão de vida. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1747131, 07211026520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.)” – grifou-se. É possível a constrição de valores na fonte salarial do devedor quando comprovado que a verba não compromete a subsistência digna do executado e de sua família. O agravante comprova que os valores bloqueados decorrem de sua pensão (ID 70282928 e 228865960).Todavia, não há comprovação das despesas, o que impossibilita verificar se a penhora resguarda o mínimo existencial. Por outro lado, é prudente que os valores não sejam levantados pela agravada até a análise exauriente do recurso pelo Colegiado. A medida é plenamente reversível e não há prejuízo ao ente público em aguardar o julgamento da Turma, especialmente porque o valor já se encontra penhorado e em razão do julgamento célere do recurso. CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL apenas para que o valor não seja levantado pelo exequente até análise do mérito do recurso. Faculto ao agravante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de suas despesas. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 16 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator